Tribunal: TJES
Processo: 0001159-67.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001159-67.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVAN BESSA DE MELLO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001159-67.2024.8.08.0024

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: IVAN BESSA DE MELLO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MOMENTO CONSUMATIVO. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VIGILÂNCIA POR MONITORES E SEGURANÇAS. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DA TENTATIVA. CRIME CONSUMADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que condenou o apelado pela prática do crime de furto na modalidade tentada (inciso II do art. 14 c/c o caput do art. 155 do Código Penal), em razão da subtração de duas peças de picanha de um estabelecimento comercial. O apelante requer o reconhecimento da consumação do delito para afastar a causa de diminuição de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o momento consumativo do crime de furto, para estabelecer se a vigilância ininterrupta por câmeras de monitoramento e por funcionários do estabelecimento comercial impede a consumação do delito, caracterizando a tentativa, mesmo quando o agente deixa o local com os bens subtraídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de furto consuma-se com a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve instante e que a posse não seja mansa e pacífica, conforme a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, adotada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A prova oral demonstra que o apelado percorreu todo o
iter criminis
, ultrapassou a barreira dos caixas com os produtos subtraídos e abordado já do lado de fora do estabelecimento, momento em que a inversão da posse se concretiza e, consequentemente, o delito se consuma.

O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou a existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si sós, não tornam impossível a configuração do crime de furto, entendimento consolidado na Súmula nº 567 do Superior Tribunal de Justiça.

Se a vigilância não é capaz de configurar o crime impossível por ineficácia absoluta do meio, tampouco pode ser invocada para, automaticamente, desclassificar a conduta para a modalidade tentada quando já ocorrida a inversão da posse da
res furtiva
.

A pena definitiva resulta em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, com a manutenção do regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal e da Súmula nº 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O delito de furto consuma-se no momento em que o agente inverte a posse da
res furtiva
, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica (Teoria da
Amotio
).

A existência de sistema de vigilância por câmeras ou seguranças no estabelecimento comercial não obsta a consumação do crime de furto quando o agente ultrapassa a área dos caixas com os produtos, caracterizando a inversão da posse.

A causa de diminuição da tentativa, prevista no inciso II do art. 14 do Código Penal, deve ser afastada quando provada a consumação do crime de furto pela inversão da posse do bem.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, inciso II; 33, §§ 2º e 3º; e 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 269; STJ, Súmula nº 567; STJ, AgRg no HC 914967/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001159-67.2024.8.08.0024

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: IVAN BESSA DE MELLO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença,
proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória (Id. 16230777), por meio da qual o apelado fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (ID 16230781), o Ministério Público requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a consumação do crime de furto.

Em contrarrazões (Id. 16231184), a Defesa pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu
Parecer (I
D
16315678),
opinou pelo provimento do recurso, aplicando-se a Súmula nº 567, do Superior Tribunal de Justiça.

Emerge da Denúncia (Id. 16230750) que, no dia 17 de maio de 2024, por volta das 17 horas, no interior do Supermercado Carone, situado na Avenida Rio Branco, Bairro Santa Lúcia, nesta Capital, o apelado subtraiu para si 02 (duas) peças de picanha, avaliadas em R$ 208,30 (duzentos e oito reais e trinta centavos).

Narra-se que a ação foi flagrada pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento, tendo o réu escondido os produtos em uma mochila. Após sair pela frente do estabelecimento comercial, sem efetuar o pagamento, foi abordado pelos seguranças do local.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto simples, na sua forma tentada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitivas não são controvertidas, encontrando-se devidamente lastreadas no Auto de Apreensão e no Auto de Restituição (Id. 16230748, pp. 17 e 19), bem como nas provas orais produzidas, notadamente as declarações do fiscal de loja e dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, corroboradas pela confissão do réu, em juízo, conforme consignado na própria sentença.

A controvérsia recursal reside, exclusivamente, na verificação ou não da consumação do crime de furto.

O Douto Magistrado de primeiro grau entendeu que a conduta se amolda à figura da tentativa, sob o fundamento de que
"o estabelecimento comercial vítima nestes autos, após ter exercido vigilância direta sobre a conduta do acusado desde o primeiro momento em que sua presença foi constatada no local, com acompanhamento ininterrupto do iter criminis, conseguiu evitar a consumação do delito"
(Id. 16230777).

Não obstante, com a devida vênia ao entendimento exarado, a tese recursal do Ministério Público merece acolhida.

A jurisprudência pátria, em especial a dos Tribunais Superiores, é assente pela adoção da teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), segundo a qual o crime de furto se consuma no momento da inversão da posse da
res furtiva
, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, mesmo que haja perseguição imediata, sendo prescindível que o bem subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

No caso vertente, a prova dos autos é inequívoca quanto à ocorrência da inversão da posse.

O fiscal de loja, Eduardo Santos Freire da Silva, declarou em sede policial que, após ser avisado pela equipe de monitoramento, constatou que o réu
"saiu do estabelecimento sem efetuar o devido pagamento das duas peças de picanha"
e que auxiliou na abordagem já do lado de fora (Id. 16230748, p. 18). Em juízo, o funcionário da empresa vítima destacou que
"Percebi uma atitude suspeita do cidadão e ficamos atentos. A confirmação do furto foi feita por meio das câmeras de monitoramento. O acusado subtraiu três peças de picanha e foi interceptado já na calçada, fora da loja.".

Da mesma forma, o Policial Militar Wilson Fairich Ferreira relatou que, segundo o fiscal, "
o conduzido foi detido na saída do estabelecimento comercial"
(Id. 16230748, p. 13).

Tal conjuntura fática, extraída de forma inconteste da prova oral, amolda-se com perfeição à teoria da
amotio
, pois
os depoimentos evidenciam que o apelado percorreu todo o
iter criminis
, logrando ultrapassar a barreira dos caixas com os produtos subtraídos, momento em que se operou a inversão da posse e, consequentemente, a consumação do delito.

A vigilância atenta
dos funcionários
da loja e
o monitoramento por
câmeras, que acompanharam a ação do denunciado no interior do estabelecimento, ainda que possam dificultar o êxito da empreitada criminosa, não se mostram capazes de impedir, de forma absoluta, a consumação do fato delituoso

Aliás, tal entendimento está consolidado na
Súmula nº 567 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
"Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto."

Se a vigilância não é capaz de configurar o crime impossível por ineficácia absoluta do meio, tampouco pode ser invocada para, automaticamente, desclassificar a conduta para a modalidade tentada quando já ocorrida a inversão da posse.

Nesse sentido, é a jurisprudência recente da Corte Cidadã:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) 4. O fato de a conduta do paciente ter sido monitorada de forma contínua e ininterrupta por funcionários da empresa vítima não é suficiente, por si só, para tornar absolutamente ineficaz o meio empregado pelos agentes e impossível a consumação do crime, não obstante a maior dificuldade apresentada diante dos sistemas de vigilância levados a efeito no caso concreto. 5. A Corte de origem, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que
houve efetiva inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período, de maneira que não há que se falar em crime na modalidade tentada
[...]. Para concluir-se em sentido contrário, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita.(...)" (STJ, AgRg no HC 914967/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/08/2024).

Dessa forma, tendo o apelado ultrapassado a área dos caixas com a mercadoria, o crime de furto se consumou, impondo-se a reforma da sentença para afastar a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

Passo, então, à readequação da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais. Mantenho tal patamar, por ausência de irresignação recursal, bem como por encontrar-se fundamentada e proporcional.

Na segunda fase, foi operada a adequada compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, o que também se mantém, permanecendo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, afastada a causa de diminuição da tentativa, e não havendo outras causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno a pena
DEFINITIVA
em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
da pena fixado e a reincidência do apelado, mantenho o
regime semiaberto
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e do enunciado da Súmula nº 269 do STJ.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para, reformando a r. Sentença,
CONDENAR
o apelado IVAN BESSA DE MELLO como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, na modalidade consumada, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)